Tribunal: STF
Processo: HC 208788
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Silva Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 7000244-79.2021.7.00.0000, Relator o Ministro José Coelho Ferreira.



    A impetrante sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Militar da União para o processo e julgamento do paciente acusado pela suposta prática do crime de homicídio doloso contra militar do Exército Brasileiro, no contexto da operação furacão CXLIV, realizada no Complexo do Alemão.



    Entende tratar-se de competência da Justiça Federal perante o Tribunal do Júri.



    Requer o deferimento de liminar para suspender a Ação Penal Militar. No mérito, seja apreciado o mérito da demanda submetida ao STM. 



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acordão questionado:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR CIVIL CONTRA MILITAR EM ATIVIDADE DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. PEDIDO. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DA DEFESA AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - Impetração da Defensoria Pública da União para que, em se tratando de crime doloso contra a vida praticado por civil contra militar em atividade de garantia da Lei e da Ordem, seja declarada a incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito, cabendo o deslocamento dos autos para a Justiça Comum, nos termos do art. 5º, incisos XXXVII, XXXVIII, LIII e LV, da Constituição Federal, bem assim do art. 8, 1, do Pacto de São José da Costa Rica. II - Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, tendo em vista que ainda pende de análise, perante o Juízo a quo, requerimento da Defesa suscitando a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito. III - É firme o entendimento desta Corte segundo o qual ocorre supressão de instância quando a matéria acerca da competência da 1ª Instância da Justiça Militar da União para processar e julgar civil sequer foi apreciada pelo Juízo de origem da respectiva Ação Penal Militar. IV - Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão majoritária.”(Doc. 4).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STM não conheceu da impetração lá formalizada porque entendeu não ter sido a questão alusiva à suposta incompetência da Justiça Militar da União apreciada pela instância ordinária, a revelar supressão de instância.



    A situação retratada nos autos diz respeito à suposta prática de homicídio doloso cometido pelo paciente - cidadão civil - contra capitão do Exército Brasileiro em contexto de operação militar no Morro do Alemão.



    A Jurisprudência da Corte é no sentido de que crime doloso contra a vida praticado por civil contra militar em serviço é da competência da Justiça castrense. Confira-se:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. ART. 9º, III, D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA. VÍTIMA MILITAR EM SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, de crime doloso contra a vida quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar (CPM, art. 9º). Precedente: HC 91003, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/05/2007. 2. Responde por crime militar o civil que pratica tentativa de homicídio contra militar quando este estiver em função de natureza militar. 3. In casu, a vítima, oficial do Exército brasileiro, estava em serviço no momento da prática delituosa. É que, após o paciente ter alterado a sinalização de trânsito em frente ao quartel e discutido com os praças de serviço, o comandante do quartel (vítima) foi chamado para restaurar a ordem no local, momento em que sofreu disparos de arma de fogo proferidos pelo agravante. 4. Recurso desprovido. (RHC 123.594, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.12.2014)



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO PRATICADO POR CIVIL CONTRA A VIDA DE MILITAR DA AERONÁUTICA EM SERVIÇO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL: ART. 9º, INC. III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser constitucional o julgamento dos crimes dolosos contra a vida de militar em serviço pela justiça castrense, sem a submissão destes crimes ao Tribunal do Júri, nos termos do o art. 9º, inc. III, "d", do Código Penal Militar. 2. Habeas corpus denegado. (HC 91003, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.8.2007).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente